Tribunal: STF
Processo: ADPF 1001
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, tendo por objeto “a conduta estatal de negligência e inércia perante a MONKEYPOX, em especial diante da inexistência de plano nacional efetivo e operacional de combate à disseminação da enfermidade, além da falta de gestão institucional por parte do Governo Federal acerca da matéria“.



    O Partido Requerente aponta violação a diversos preceitos fundamentais, notadamente: “(i) o princípio democrático (Art. 3º), (ii) da saúde e da proteção à vida (Art. 5º, caput c/c Art. 6º, caput c/c Art. 196, caput, c/c Art. 197, caput, c/c Art. 227, caput), (iii) da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como os princípios implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, e a vedação à proteção deficiente, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”.



    Em caráter preliminar, além da sua legitimidade, sustenta o cabimento da espécie abstrata, eis que a “ADPF não pode sofrer limitações indevidas, uma vez que o seu ajuizamento traz à Corte a possibilidade de concretização do conteúdo sistemático dos direitos fundamentais, bem como evitar um quadro geral de contrariedade e afronta ao direito”.



    Relata que a propagação endêmica do vírus monkeypox, responsável por causar a doença infecciosa varíola dos macacos, não teria sido combatida adequadamente pelo Governo Federal, que teria deixado de implementar um plano nacional eficiente e operacional para refrear a disseminação, chegando, inclusive, a fechar a sala de situação responsável pelo seu monitoramento. 



    Expõe a necessidade de proteger o direito à saúde diante da crise estrutural que acometeria o Poder Público em razão do quadro de inércia estatal, sendo que “o espaço discricionário da UNIA~O FEDERAL para fixação de um plano nacional de controle da potencial epidemia de MONKEYPOX, bem como da disponibilização da vacina apropriada, esbarra nos limites constitucionais das atribuições a ela conferidas, cujo teor está necessariamente vinculado à manutenção e aplicação correta de sua missão institucional de conferir proteção jurídica efetiva e rigorosa às políticas de saúde pública, nos termos da CRFB/1988“.



    Cita, nesse contexto, diversos pronunciamentos proferidos por esta SUPREMA CORTE durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 



    Pleiteia, ainda, o exame da constitucionalidade da Lei 6.259/1975, cujo conteúdo regulamenta as ações de vigilância epidemiológica, o programa nacional de imunização e a notificação compulsória de doenças, mas terminaria por centralizar demasiadamente as respectivas competências em âmbito federal.



    Salienta, de outra perspectiva, que “o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que o princípio constitucional da precaução deve orientar as políticas públicas e gerenciar os riscos coletivos in dubio pro salute, com o devido planejamento estatal das políticas públicas e com estratégia multilateral”, sendo que “o contexto do ato combatido nessa ADPF se insere, então, no ambiente de falta de gerenciamento/gestão em relação às políticas públicas na área da saúde, o que denota, de per se, a ocorrência de um estado de coisas inconstitucional em relação ao dever estatal de prestar assistência aos grupos de risco da MONKEYPOX, precarizando a integridade da saúde pública nacional”.



    Anota que “uma proteção deficitária do direito à saúde, além de consubstanciar verdadeiro retrocesso em matéria de proteção social, são por isso mesmo autorizativas de atuação da jurisdição constitucional para garantir o alcance de objetivos indispensáveis para a manutenção da coesão social”.



    Desse modo, defende a necessidade de implementar ações específicas para proteger grupos de risco atingidos desproporcionalmente pela doença infecciosa, como ocorre com a comunidade LGBTQIA+, exposta diante da inércia estatal “a mais um estigma discriminatório, incorrendo, em todos os aspectos possíveis, para o fomento da exclusão social em função do gênero, bem como do preconceito e da proteção deficiente dos homossexuais em detrimento de outros grupos sociais e dos grupos sociais majoritários de maneira sistemática”.



    Por fim, tanto em sede cautelar, quanto em caráter definitivo, requer:



    (i) sejam intimados a UNIÃO FEDERAL e todos os estados federados;



    (ii) para determinar aos intimados que procedam à construção de um PLANO NACIONAL operacional e eficiente, segundo critérios técnicos e científicos, de combate à disseminação de MONKEYPOX;



    (iii) determinar que a UNIÃO FEDERAL se abstenha de promover, divulgar ou determinar o tratamento com profilaxias não autorizadas pela comunidade científica;



    (iv) para determinar à UNIÃO FEDERAL que se abstenha de divulgar notícias falsas em relação à potencial epidemia de MONKEYPOX, reconhecendo, conforme determinarem as autoridades sanitárias e científicas a licitude, a legalidade e a adequação da vacinação como política de saúde pública;



    (v) para determinar, expressamente, que os entes federados (Distrito Federal, Estados e Municípios) podem e devem, nos mesmos termos, impor a vacinação compulsória aos grupos de risco, bem como exigir passaporte vacinal para os regularmente vacinados;



    (vi) para determinar à UNIÃO FEDERAL que arque, financeiramente, com as compras de vacinas cientificamente reconhecidas para a vacinação;



    (vii) para estabelecer a competência concorrente dos Estados Federados no papel de aplicar a vacinação nos grupos prioritários – mais expostos à MONKEYPOX – e na população em geral;



    (viii) para determinar à UNIÃO e aos ESTADOS FEDERADOS que estimulem e promovam, por meio de campanhas, a vacinação e profilaxia cientificamente aceita contra a MONKEYPOX;



    (ix) para determinar à UNIÃO FEDERAL e aos Estados Federados que assegurem os grupos socialmente mais vulneráveis à MONKEYPOX, prevenindo eficientemente, e segundo critérios técnicos, a disseminação da enfermidade junto à da comunidade LGBTQIA+;



    (x) seja determinado à UNIÃO FEDERAL a recriação da SALA DE SITUAÇÃO DA MONKEYPOX, bem como;



    (xi) sejam providenciadas a produção e autossuficiência nacional em relação à produção da vacina eficaz contra a chamada varíola dos macacos 



    Postula, ainda, “seja reconhecida expressamente a recepção da Lei Federal n. 6259/1975, pugnando-se, ao final, (i) pela sua expressa recepção e (ii) declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, fazendo constar que a sua vigência não impede que os Estados Federados atuem de maneira concorrente para o resguardo dos direitos e garantias fundamentais em matéria de saúde, nos termos do que tem decidido a Jurisprudência deste E. STF”.



    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada, determinei (doc. 8) a adoção do rito do art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/99, bem assim fossem solicitadas informações do Presidente da República e dos Governadores dos Estados.



    Os Governadores prestaram informações nos autos, destacando as ações de enfrentamento em curso nos entes subnacionais – limitando-se, alguns, a somente descrever as medidas estatais em andamento, sem, contudo, opinar sobre os pedidos veiculados na presente arguição (v.g. Docs. 43, 143 e 208). 



    Por sua vez, grande parcela dos Chefes do Executivo estadual posicionou-se de modo contrário a qualquer medida judicial impositiva, seja pela existência de ações concretas de combate já efetivadas, seja por deferência ao administrador no âmbito de respeito à separação de poderes (v.g. Docs. 49, 53, 56, 63, 76, 80, 84, 95, 101, 103, 111, 114, 128, 149, 159, 162, 169, 206, 224 e 238). 



    Houve, ainda, quem encampasse a pretensão de deferir as medidas cautelares pleiteadas nos autos: Maranhão (v.g. Doc. 67), e, por fim, aqueles que defenderam que o provimento liminar fosse direcionado apenas à União, sendo a ação julgada improcedente em relação aos entes subnacionais (v.g. docs. 117 e 121). 



    O Presidente da República (doc. 92) posicionou-se contrariamente à pretensão veiculada na presente arguição, em peça sintetizada na seguinte ementa:



    “EMENTA:



    I - Cuida-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.001, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, em face de suposta omissão estatal perante a monkeypox, em especial diante da suposta inexistência de plano nacional efetivo e operacional de combate à disseminação da enfermidade, além de alegada falta de gestão institucional por parte do Governo Federal acerca da matéria.



    II - Preliminarmente, considerando que o Poder Executivo vem adotando políticas públicas, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde, para enfrentar a doença em comento, pugna-se pelo não conhecimento da presente ADPF, em homenagem à separação dos poderes.



    III - No mérito, não merece prosperar a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que não há inação do Poder Executivo federal no caso em análise”.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 166) manifestou-se pelo não conhecimento da ação objetiva e, unicamente quanto ao pedido de concessão de medida cautelar, pelo seu indeferimento, conforme a seguinte ementa:



    “Varíola dos macacos (Monkeypox). Suposta omissão estrutural, imputada ao Governo Federal, na condução de políticas públicas direcionadas ao combate da disseminação da doença, em violação aos preceitos expressos nos artigos 1º, III; 3º; 5º, caput; 6º, caput; 196; 197 e 227, caput, da Constituição de 1988. Alegada caracterização de estado de coisas inconstitucional. Preliminares. Inépcia parcial da demanda. Ausência de questão constitucional. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Inadequação do uso do processo objetivo para a coordenação de políticas públicas. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. O Poder Executivo da União tem diligenciado para adotar todas as medidas necessárias ao combate à disseminação da Monkeypox, tendo realizado diversas ações nesse sentido, a exemplo da criação do Centro de Operação de Emergências para Monkeypox, da elaboração do Plano de Contingência Nacional, da divulgação de cards diários e de boletins epidemiológicos semanais, da edição das Notas Informativas SVS nº 4 e 5, de 2022, e SAPS nº 6, de 2022, e da Portaria GM/MS nº 3.328/2022, bem como da aprovação do uso imediato e emergencial de kits para detecção da Monkeypox e dos primeiros antivirais contra a doença. Noutro giro, a OMS não recomenda a vacinação em massa da população no atual estágio de desenvolvimento das pesquisas sobre o tema. Necessidade de autocontenção judicial. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”.



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República (doc. 218) opinou pelo não conhecimento da arguição e pela improcedência de todos os pedidos, tanto em sede cautelar quanto em caráter definitivo, em parecer assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANO NACIONAL DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DA VARÍOLA DOS MACACOS (MONKEYPOX). ALEGADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PRELIMINARES. FALTA DE VINCULAÇÃO ENTRE A ARGUMENTAÇÃO E PARTE DOS PEDIDOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA ROBUSTA DO ALEGADO. INVIABILIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA SUBSIDIARIEDADE. MÉRITO. CONTRAPOSIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA. FALTA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO INERTE OU NEGLIGENTE. DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS NA AUSÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL MANIFESTA.



    1. Falta de correlação entre argumentação fática/jurídica da inicial e alguns dos pedidos, a inviabilizar o exercício do contraditório, é causa para reconhecimento da inépcia da inicial quanto aos pontos em que o pedido e causa de pedir não são correspondentes.



    2. A alegação, em ADPF, de omissão inconstitucional do Poder Público no enfrentamento de suposta crise sanitária há de estar amparada em demonstração fática robusta, sob pena de não conhecimento da arguição, seja pela impossibilidade de ampla dilação probatória na via eleita, seja pela não observância do princípio da subsidiariedade.



    3. Os elementos trazidos aos autos pelas autoridades requeridas indicam adoção de medidas de enfrentamento da varíola dos macacos (monkeypox), a partir de avaliação técnica/operacional dos órgãos competentes, motivo pelo qual, numa primeira análise, não se tem por caracterizada alegada omissão temerária que pudesse justificar a intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal para saná-la.



    4. Na ausência de manifesta omissão inconstitucional do Poder Público na gestão de crise sanitária, há de se adotar postura de deferência ante a tomada de decisões que envolvam variados graus de determinabilidade quanto a melhor solução a ser adotada na defesa de direitos fundamentais, respeitando-se as competências político-administrativas.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento ou, desde já, pela improcedência dos pedidos”.



    Intimada a parte requerente para se manifestar sobre o plano de contingência nacional e o eventual prejuízo da arguição (doc. 223), esta registrou que “não obstante tenha sido elaborado um plano, ele não é efetivo tampouco operacional, de forma que permanece ineficaz a gestão institucional da pandemia, inclusive no seu aspecto informativo, e por isso o Requerente entende ser impositivo o prosseguimento desta ação”(doc. 231).



    É o relatório.



    O Mpox disseminou-se em uma conjuntura político-sanitária ainda receosa e precavida em razão dos esforços despendidos no combate à pandemia que se instalara com a Covid-19, para cujo enfrentamento tornou-se necessário arquitetar soluções judiciais inovadoras que integrassem e impelissem a indispensável urgência na resposta institucional à crise. 



    De fato, o ritmo de infecções da varíola dos macacos, tal qual experimentado num primeiro momento, terminou por gerar certa apreensão sobre a adequada resposta estatal à propagação endêmica do vírus. Nesse contexto, agentes públicos, meios de comunicação e relevantes atores da sociedade civil passaram a demonstrar uma preocupação absolutamente justificável com a possibilidade de uma pandemia em potencial novamente assolar o país. 



    Nada obstante, ainda que, em tese, fosse possível construir judicialmente medidas estruturais que complementassem o controle sanitário da Mpox, faz-se necessário contrapor a pretensão materializada nesta arguição e as atuais circunstâncias epidemiológicas, por um lado, e a efetiva estrutura administrativa de enfrentamento erigida pelo Estado brasileiro, por outro, fazendo-o por meio de duas constatações aptas a subsidiar a constatação do prejuízo da presente ação objetiva: (a) a drástica diminuição da média móvel de infecções no país; e (b) a implementação de ações estatais efetivas.



    Desde as primeiras constatações de incrementos sucessivos nas taxas de infecção, com o consequente pico em meados do ano de 2022, a curva epidemiológica da doença apresentou um significativo decréscimo ao longo dos últimos meses. Colaciono, nesse sentido, uma série de dados sobre esta recente dinâmica contracionista:



    a) Globalmente, houve um total de 87.113 infectados entre 1/1/2022 e 24/4/2023, sendo que foram notificados apenas 247 novos casos (0,2% do total acumulado) em todo o mundo nas três semanas anteriores ao último relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (Multi-country outbreak of mpox – External Situation Report 21, published 27 April 2023);



    b) Nas Américas, o pico consistente em infeções semanais superiores a 4.000 casos, verificado nos meses de agosto e setembro de 2022, cedeu a ponto de apresentar atualmente uma média de 43 casos em cada uma das últimas três semanas (diminuição de 98,92%) de acordo com sistema da OMS (https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/);



    c) No Brasil, os casos confirmados de varíola dos macacos, que atingiu seu patamar mais elevado em agosto de 2022, com 4.105 pessoas infectadas naquele mês, reduziu-se de modo a acompanhar as tendências mundial e regional, para alcançar o montante de 40 novos casos em março de 2023 (diminuição de 99,02%), consoante o boletim mensal do Centro de Operações de Emergência Monkeypox do Ministério da Saúde (Boletim Epidemiológico de Monkeypox nº 21 – COE);



    d) No país, houve 157 casos confirmados nas últimas 12 semanas, sendo apenas 18 infectados nas últimas três semanas (https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/).



    Em complemento, conforme amplamente noticiado, é relevante destacar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o fim da emergência de saúde global da Mpox no último dia 11/5/2023. 



    Assim, o arrefecimento na propagação do vírus revela a prescindibilidade de medidas judiciais complementares para solucionar um problema epidemiológico que, em franca contração, encontra-se, além disso, efetivamente combatido pelo aparato administrativo de vigilância sanitárias de diversos entes federativos. 



    De fato, o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no ano de 2022, traçou medidas de contingência necessárias para refrear a disseminação do vírus, sempre informadas por uma diretriz de revisão e atualização constantes, em linha com quaisquer novas evidências científicas que pudessem porventura surgir.



    Cabe notar, nessa perspectiva, que, entre os diferentes níveis de respostas adotadas pelo Estado brasileiro na classificação de emergências de saúde pública, graduados em relação ao risco apresentado por cada cenário, a Mpox motivou a adoção do Nível III pelo governo, a solução mais grave e robusta possível.



    “Nível III: ameaça de relevância nacional com impacto sobre diferentes esferas de gestão do SUS, exigindo uma ampla resposta governamental. Este evento constitui uma situação de excepcional gravidade, podendo culminar na Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin)”. (Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, versão 2)



    O plano nacional foi complementado, ainda, por planos estaduais que buscaram traçar respostas estatais apropriadas às peculiaridades de cada conjuntura local afetada pela emergência viral.



    A par da orientação oferecida por tais documentos, a Secretaria de Vigilância em Saúde ativou a Sala de Situação de Monkeypox, em maio de 2022, para monitorar a evolução da doença no país. Embora ela tenha sido encerrada em julho do mesmo ano, acabou sucedida pelo Centro de Operação de Emergências para Monkeypox (COE – Monkeypox), cujos boletins passaram a descrever os dados epidemiológicos colhidos tanto no cenário internacional quanto no próprio país.



    Nesse contexto de enfrentamento ao vírus, a imunização da população foi principiada recentemente, com a aquisição de lotes de vacinas já aplicados em vários entes federativos, conforme se depreende de diversas notícias veiculadas em sites de governos estaduais, das quais indico a seguinte amostragem:



    GOVERNO DE GOIÁS VAI IMUNIZAR GRUPOS DE RISCOS COM VACINA CONTRA MPOX (publicado em 14/3/2023). 



    “O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), vai iniciar a vacinação de pessoas consideradas de risco para a monkeypox – renomeada como Mpox em novembro de 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) –, a partir desta semana. Para tanto, a SES-GO recebeu nesta terça-feira (14/3), uma remessa de 528 doses da vacina contra doença, enviada pelo Ministério da Saúde (MS), responsável pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Ao todo, 46 mil doses serão distribuídas aos Estados brasileiros”. 



    (https://www.saude.go.gov.br/noticias/17714-governo-de-goias-vai-imunizar-grupos-de-riscos-com-vacina-contra-mpox)



    MINAS GERAIS RECEBE VACINA CONTRA MONKEY POX (publicado em 14/3/2023)



    “Minas Gerais recebeu nesta terça-feira (14/3) a primeira remessa de vacinas para a pré e pós-exposição ao vírus monkeypox. O Ministério da Saúde enviou para o estado 1.101 doses do imunizante.



    Após o recebimento na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, os imunizantes são conferidos e enviados para as Unidades Regionais de Saúde, para repasse aos municípios. Os municípios, por sua vez, são responsáveis por organizar a administração das vacinas na população-alvo”.



    (https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/17947-minas-gerais-recebe-vacina-contra-monkeypox)



    SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE COMEÇA A VACINAR CONTRA MONKEYPOX (publicado em 15/3/2023).



    “A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu 189 doses para aplicação da vacina contra a MonkeyPox (ou mpox, popularmente conhecida como varíola dos macacos). Neste primeiro momento, o foco do Ministério da Saúde são os grupos de risco para as formas graves da doença, com as pessoas que vivem com HIV/Aids e profissionais que atuam em laboratórios em contato com vírus. A vacina estará disponível a partir do dia 16, no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que fica no anexo do Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho (Huse). As doses serão aplicadas nas terças e quintas-feiras, das 8h às 16h”.



    (https://saude.se.gov.br/secretaria-de-estado-da-saude-comeca-a-vacinar-contra-monkeypox/)



    PARÁ RECEBE MAIS DE 700 DOSES DA VACINA MONKEYPOX (publicado em 16/3/2023). 



    “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) recebeu, do Ministério da Saúde (MS), o primeiro lote de vacinas Jynneos, destinada à imunização contra a varíola causada pelo vírus monkeypox (Mpox). Foram enviadas 747 doses ao Pará”.



    (http://www.saude.pa.gov.br/para-recebe-mais-de-700-doses-da-vacina-monkeypox/)



    INICIA-SE VACINAÇÃO CONTRA A MPOX NO RIO GRANDE DO SUL (publicado em 11/4/2023)



    “A campanha de vacinação contra a Monkeypox (mpox) iniciou-se no Estado, nesta terça-feira (11/04), a partir de Porto Alegre. As 1.450 doses do imunizante recebidas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) serão destinadas aos grupos vulneráveis à pré e à pós-exposição ao vírus causador da doença, como pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox e profissionais de laboratório”.



    (https://saude.rs.gov.br/inicia-se-vacinacao-contra-a-mpox-no-rio-grande-do-sul)



    Nota-se, portanto, que há uma efetiva estrutura de enfrentamento erigida pelo Poder Público, assentada na cooperação entre os diferentes níveis federativos, para combater o monkeypox por meio de, entre outros a) um plano capaz de coordenar as diferentes respostas estatais necessárias à crise; b) concentração de competências em um órgão especializado, como uma sala de situação ou um centro de operação; e c) imunização da população de alto risco.



    Assim, como bem apontado pelo Procurador-Geral da República (doc. 218), estas ações estatais de combate já estavam em curso durante a instrução da presente arguição, o que termina por atestar a implementação daquilo que ora se pleiteia perante esta CORTE:



    “A se avançar na análise, os elementos trazidos a exame nas informações parecem de todo modo afastar o quadro de inércia do Poder Público apresentado pelo requerente.



    Consta da documentação elaborada pela Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) e pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) que a Sala de Situação da Monkeypox foi ativada em 23 de maio de 2022, antes da confirmação do primeiro caso no Brasil, com “o objetivo de divulgar de maneira rápida e eficaz as orientações para resposta ao evento de saúde pública de possíveis casos de Monkeypox, bem como direcionar as ações de vigilância em saúde, quanto à definição de caso, processo de notificação, fluxo laboratorial, fluxo assistencial e investigação epidemiológica no país”.



    A partir daí foi elaborado “Plano de Ação do Evento Monkeypox” e atuou-se na “padronização das informações e na orientação dos fluxos laboratorial, assistencial e de notificação para as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, bem como fluxos para os Laboratórios Centrais e de Referência de Saúde Pública, com o apoio técnico de várias Secretarias do Ministério da Saúde, bem como o grupo consultivo de especialistas, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS; Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, dentre outros”.



    Sobre o encerramento da Sala de Situação, fala-se em uma transferência de atribuições para a Secretaria de Vigilância em Saúde e, após, com o alerta da OMS sobre a evolução dos casos, para o Centro de Operações de Emergência - COE Monkeypox, e refuta-se a alegação de que representaria negligência do Ministério da Saúde no enfrentamento da doença:



    15. Na verdade, conforme destacado pela SAPS, com ‘o encerramento da Sala de Situação, ocorrida em 11 de julho de 2022, as atividades de vigilância de Monkeypox, junto aos Secretarias Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde permaneceram sob a coordenação permanente da Secretaria de Vigilância em Saúde e demais Secretarias, com acompanhamento e monitoramento da situação epidemiológica’ (Nota Informativa nº 7/2022, item 9).



    16. Além disso, com a evolução do cenário epidemiológico global, em 23 de julho de 2022, o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, declarou que o atual surto de Monkeypox constituía uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, elevando o nível de preocupação com a doença e apontando a necessidade de ampliação da capacidade para contenção da sua transmissão nos países.



    17. Assim, atendendo à necessidade de robustecer as medidas a serem adotadas, o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência - COE Monkeypox, estrutura comumente organizada durante Emergências em Saúde Pública no Brasil e no mundo. A respeito do funcionamento do COE, a SVS destaca o seguinte (Nota Informativa nº 2/2022):



    2.7. O COE é composto por integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e representantes de todas as secretarias do Ministério da Saúde, e coordenado pela SVS/MS. Além destes, participam do COE especialistas renomados em virologia, infectologia, epidemiologia, pesquisadores, garantindo análises diárias das informações científicas disponibilizadas por instituições nacionais e internacionais sobre a doença. Por meio do COE são conduzidas reuniões técnicas diárias, revisão e publicação de documentos orientadores, bem como o acompanhamento diário da situação epidemiológica da doença no Brasil e expansão das medidas de enfrentamento da doença.



    As informações destacam, ainda, a criação de Plano de Contingência para Monkeypox em 5 de agosto último – atualizado em 12 de setembro – e outras medidas que vem sendo implementadas como modo de ação contra a doença:



    2.8. O objetivo do COE é organizar a atuação do SUS, com resposta coordenada à emergência da doença nas três esferas de gestão do SUS (Ministério da Saúde, Estados e Municípios). A primeira prioridade do COE Monkeypox foi construir e divulgar o Plano Nacional de Contingência para Monkeypox no dia 05 de agosto de 2022. O COE também trabalha para a divulgação de informações para profissionais de saúde e população. Para tanto, foi elaborada campanha nacional de sensibilização e informação à população, que foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em 16 de agosto de 2022, atendendo às regras de período eleitoral. O COE também é responsável por realizar acompanhamento de dados epidemiológicos no Brasil e no mundo, monitoramento de casos confirmados, rastreamento de contatos e também fornecimento de orientações gerais para estados e municípios. Além disso, a elaboração de boletins epidemiológicos, cards diários, materiais orientativos para a população em geral e grupos específicos, e resposta oportuna as diversas demandas, são prioridades para o COE. Ressalta-se que o Ministério da Saúde está em constante busca das melhores evidências científicas disponíveis para o enfrentamento da doença.



    Quanto ao pedido relacionado à vacinação da população contra a doença, eis o que informado nos autos, pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde: 



    [...] conforme informado na Coletiva de Imprensa, a OPAS está em processo de aquisição de 50 (cinquenta) mil unidades do imunizante e outras tratativas estão sendo realizadas para a aquisição de mais unidades com o produtor. Tão logo as vacinas sejam adquiridas, o Programa Nacional de Imunização (PNI), coordenado pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS), tomará as providências necessárias para organização, distribuição e vacinação dos casos prioritários. Quanto ao tratamento, foi solicitado à OPAS 10 (dez) tratamentos imediatos e mais 50 (cinquenta) tratamentos para casos graves (TECOVIRIMAT); estão tomadas providências para transporte de 12 (doze) tratamentos doados pelo laboratório produtor; o COE Monkeypox solicitou o início do processo de compra de 504 (quinhentos e quatro) tratamentos. Salienta-se que estão sendo realizadas tratativas junto à OPAS e outros atores e